Tribunal: CARF
Processo: 10980.723425/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723425/2020-18
ACÓRDÃO
2301-011.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BBM LOGISTICA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, tanto pélo
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; quanto pela apresentação de declaração
por meio da qual se confessa o tributo (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos -
DCTFWeb ou a Declaração de Compensação - PER/DCOMP.
Recurso procedente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723425/2020-18
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de lançamento das contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas (fls. 02/13).
O período autuado se refere às competências de 01/2017 a 12/2017, (inclusive
décimo-terceiro salário de 2017) e perfazem o montante total de R$ 19.551.540,62 (dezenove
milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e dois
centavos), consolidado em 04/05/2020.
O Relatório Fiscal de fls. 14 a 17, esclareceu que:
(i) no exercício de 2017, a empresa não formalizou a opção pelo regime de
tributação que lhe permitiria recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
a teor do §13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011, em substituição às contribuições previdenciárias
patronais sobre a folha de pagamentos estabelecidas nos incisos I e III da Lei no 8.212/91,
(ii) a empresa, portanto, não poderia realizar o ajuste decorrente da CPRB em GFIP.
(iii) o contribuinte foi intimado a comprovar o recolhimento da contribuição sobre a
receita bruta, relativa a janeiro de 2017 para comprovar a opção ao regime da CPRB.
(iv) em resposta à intimação fiscal, não houve a apresentação do pagamento da
CPRB em janeiro de 2017.
Consta nos autos a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.
Houve impugnação de fls. 53/70 com documentação anexada. Alegou que a opção
pela CPRB foi feita por envio da DCTF à época, que declarou e confessou o tributo devido, por
meio do código de receita inclusive de CPRB.
Assim, não tendo realizado o pagamento, na ocasião, esclareceu e comprovou que a
sua opção pela CPRB não se dá somente pelo pagamento da CPRB de janeiro de 2017, mas
também por suas obrigações acessórias, de tal maneira que inexiste qualquer dúvida acerca de
sua opção pelo respectivo recolhimento da CPRB.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723425/2020-18
3
Dessa forma, alega e traz aos autos documentos demonstrando ter firmado Termo
de Parcelamento com a RFB em mar/2017, para o pagamento parcelado da CPRB apurada em
Jan/2017 (procedimento registrado no PAF no 10912-720069/2017-81), tendo realizado os
pagamentos das parcelas de mar/2017 a ago/2017, conforme comprovantes (fls. 111/157).
Sobreveio acórdão julgando improcedente a impugnação (fls. 163/173).
Interposto recurso voluntário de fls. 185/212, alegando que:
i.
em preliminares, a autuação é nula por vício material, dada a escassez de
fundamentação das bases de cálculo;
ii.
informou, de maneira tempestiva e expressa, sua opção pelo recolhimento da
CPB3 tanto no campo de informações gerais, como na constituição do débito a
título da referida contribuição, conforme reprodução da DCTF Original,
transmitida em 01/03/2017;
iii.
não houve alteração do critério jurídico por ofensa ao art. 146 do CTN;
iv.
houve vedação ao Comportamento Contraditório da RFB – Violação ao
Princípio do venire contra factum proprium, da ofensa aos princípios da boa-fé,
razoabilidade e proporcionalidade;
v.
a exigência de contribuição previdenciária sobre as rubricas de natureza
indenizatória não é possível;
vi.
a possibilidade de dedução dos valores já pagos pela Recorrente a título de
CPRB do montante exigido a título de Contribuição Previdenciária Patronal;
vii.
a não prevalência da multa de ofício, como os juros de mora e atualização
monetária aplicados pela Autoridade Fiscal, uma vez observada a diligência da
Recorrente no sentido de realizar a apuração, declaração e efetivo pagamento
das contribuições previdenciárias substitutiva;
viii.
por fim, a não incidência de juros de mora sobre a multa.

Há ainda petição de fls. 217/220, na qual o recorrente informa a ocorrência de fato
superveniente ante a publicação da Solução de Consulta Interna – COSIT no 03/2022, dando nova
interpretação ao entendimento anterior da SC COSIT 14/2018.
Em nova petição de fls. 223, a contribuinte junta o inteiro teor da Solução de
Consulta Interna – COSIT no 03/2022

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723425/2020-18
4

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Inicialmente, esclareço que afasto a alegação preliminar de nulidade do auto de
infração por vício material, por entender que prevalece o mérito do recurso, cujas razões aprecio e
esclareço a seguir.
A interpretação inicial sobre o momento da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), em substituição ao regime ordinário de contribuição
sobre a folha de salários, deveria ser feita mediante pagamento tempestivo da CPRB relativa ao
mês de janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada.
Entretanto, a própria RFB, por meio de sua Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil na 6a Região Fiscal solicitou, nos termos da Nota Disit/SRRF06 no 1, de 16 de abril
de 2021, que fosse feita revisão da Solução de Consulta Interna no 14, de 5 de novembro de 2018.
Da referida revisão, concluiu -se que a validade da opção pelo regime da CPRB não
poderia ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, considerando que i) o § 13 do
art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece expressamente essa
tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
Por tais razões, em 06/06/2022, foi publicado Boletim de Serviço da RFB, (seção 1,
página 2), dando publicidade à Solução de Consulta interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022,
que revisa o entendimento anterior consignado na SCI Cosit no 14/2018.
Dessa forma, destaco abaixo, com destaques desta Relatora:
“(...)
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.466 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723425/2020-18
5
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.(...)”

Como se vê, a matéria ora tratada está pacificada neste Tribunal, até m razão de se
tratar de Solução de Consulta COSIT, com efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação, nos termos do art. 12, da Portaria RFB no 1.936, de 6 de dezembro de 2018.
Dessa forma, julgo procedente o recurso voluntário, cancelando-se o auto de
infração em comento.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, dou provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 240
DF CARF MF
Original